Tribunal: TJSP
Processo: 0000350-04.2017.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – Réu, servidor público municipal, que inseriu declaração falsa em documento público, consistente no livro ponto da prefeitura municipal, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Dolo caracterizado. Recurso parcialmente provido, somente para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – Réu, servidor público municipal, que inseriu declaração falsa em documento público, consistente no livro ponto da prefeitura municipal, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Dolo caracterizado. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.